Tribunal: TJMT
Processo: 1018723-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018723-07.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DE PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reduzir multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT de R$ 28.000,00 para R$ 21.000,00 cada, bem como contra decisão que acolheu embargos de declaração para determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado, vedada a cumulação com outros índices. O Estado sustenta impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo, inaplicabilidade da SELIC aos créditos não tributários e inadequação do termo inicial da atualização. A concessionária alega nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação, insubsistência das multas e, subsidiariamente, requer nova redução do valor para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o controle judicial da proporcionalidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON; (ii) estabelecer se a redução do valor da multa autoriza a fixação da Taxa SELIC como índice exclusivo de atualização; (iii) determinar se o termo inicial da SELIC deve ser o trânsito em julgado da decisão que redefiniu o quantum; e (iv) verificar a existência de nulidade nos processos administrativos e eventual desproporcionalidade remanescente da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional alcança a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo sancionador, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF, sem violar o princípio da separação dos poderes.

4. A redução da multa observa os critérios do art. 57 do CDC — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor — preservando o caráter punitivo e pedagógico da sanção e afastando excesso.

5. A definição judicial de novo quantum afasta a exigibilidade do valor originário, impondo a incidência da SELIC somente após o trânsito em julgado, a fim de evitar acréscimos sobre montante posteriormente reconhecido como excessivo.

6. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices, alcançando créditos de natureza não tributária.

7. Os processos administrativos observaram o contraditório e a ampla defesa, com notificação regular, apresentação de defesa, audiência de conciliação e decisão fundamentada, inexistindo vício formal ou material apto a ensejar nulidade.

8. Não há prova inequívoca de ilegalidade na atuação do PROCON, limitando-se o controle judicial à verificação de legalidade, sem substituição do mérito técnico da Administração.

9. O valor de R$ 21.000,00 por multa mostra-se proporcional à natureza da infração — cobrança indevida e falha na prestação de serviço essencial — e à capacidade econômica da concessionária, sendo inadequada a redução para R$ 5.000,00 por comprometer a função dissuasória da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. O Poder Judiciário pode revisar multa administrativa para adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem violar a separação dos Poderes. 2. Reduzido judicialmente o valor da multa administrativa, a atualização deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou o novo quantum.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 57; EC no 113/2021; CPC, art. 86; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1015199-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/10/2024; TJMT, N.U. 1011331-50.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/01/2026; TJMT, N.U. 1033161-72.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravos internos interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir a multa imposta pelo Procon, bem como da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela concessionária, para determinar que a atualização das multas reduzidas seja exclusivamente pela Taxa Selic, com termo inicial o trânsito em julgado.

1- Agravo Interno do Estado de Mato Grosso

O Estado sustenta, em síntese, a impossibilidade de o Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo e, por conseguinte, reduzir a sanção aplicada em observância aos parâmetros legais.

Defende que a redução da multa viola os princípios da separação dos Poderes e da legalidade, além de enfraquecer o caráter pedagógico e punitivo da sanção, pugnando pelo restabelecimento dos valores originariamente fixados.

Em complemento às razões recursais, o agravante afirma que a redução da multa não equivale à nova fixação da sanção, mas consiste apenas em ajuste do montante previamente constituído, o que não justificaria a alteração do termo inicial da atualização monetária.

Argumenta, ainda, acerca da inaplicabilidade da Taxa Selic aos créditos não tributários.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão, restabelecendo integralmente os critérios de atualização constantes da CDA exequenda, bem como para afastar a modificação promovida quanto ao termo inicial da correção monetária, restabelecendo-se o marco temporal adotado pela autoridade administrativa competente.

Contrarrazões (Id. 342992871).

2- Agravo Interno da Energisa

A agravante reitera as teses de nulidade dos processos administrativos, sob o argumento de ausência de motivação adequada e de cerceamento de defesa.

Sustenta a insubsistência das multas, ao fundamento de que houve o cumprimento de todas as exigências administrativas.

Subsidiariamente, aduz que o valor de R$ 21.000,00, mantido pela decisão agravada, permanece desproporcional e de caráter confiscatório, diante da natureza individual das reclamações e dos baixos valores das faturas contestadas, pleiteando a redução para R$ 5.000,00.

Embora intimado, o Estado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Breve histórico processual

O processo tem origem em embargos à execução fiscal ajuizados por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando à desconstituição de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, no valor total de R$ 70.303,73, decorrentes de dois processos administrativos sancionadores (no 51001001150035027 e no 51001001210000029), cada qual resultando na imposição de multa no valor de R$ 28.000,00.

A sentença julgou improcedentes os embargos, mantendo a exigibilidade das multas e condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

Em decisão monocrática, foi dado parcial provimento à apelação para reduzir o valor das multas para R$ 21.000,00 cada, ante a constatação de desproporcionalidade, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, com rateio proporcional dos honorários.

Posteriormente, foram acolhidos os embargos de declaração opostos pela concessionária para suprir omissão quanto aos critérios de atualização das multas reduzidas, determinando-se a incidência exclusiva da Taxa SELIC, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão, vedada a cumulação com outros índices.

Passa-se à análise individualizada dos agravos internos.

2. Da Análise do Recurso do Estado

O Estado sustenta, em síntese, a impossibilidade de revisão judicial do mérito do ato administrativo sancionador; violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes; inaplicabilidade da SELIC aos créditos não tributários; e a impossibilidade de alteração do termo inicial da atualização monetária.

Todavia, não lhe assiste razão.

2.1. Da redução da multa

A atividade sancionatória administrativa, embora envolva discricionariedade técnica, submete-se ao controle jurisdicional quanto à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

O Judiciário não substitui o administrador na avaliação da conveniência da sanção, mas pode intervir evidenciado excesso ou descompasso com os critérios legais.

No caso, ambos os processos administrativos tratam de infrações de natureza semelhante, relacionadas a cobrança indevida e falha na prestação de serviço essencial, sem circunstâncias agravantes específicas que justificassem tratamento sancionatório substancialmente mais gravoso.

A redução para R$ 21.000,00 por multa observou os critérios do art. 57 do CDC — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor — preservando o caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem incorrer em excesso.

Não há afronta ao princípio da separação dos poderes, mas exercício legítimo do controle de legalidade e proporcionalidade do ato administrativo.

2.2. Do termo inicial da atualização monetária

Reconhecida a redução judicial do valor da multa, impõe-se definir o regime de atualização aplicável ao novo
quantum
.

Enquanto pendente controvérsia judicial, o valor do crédito permanece sub judice. Somente com o trânsito em julgado consolida-se a exigibilidade do montante definitivamente fixado.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo redução judicial da multa administrativa, a incidência da SELIC
deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou o novo valor
, evitando-se acréscimos sobre montante posteriormente declarado excessivo.

Nesse sentido:

“(...) 4.
Em casos de redução judicial do valor de multa administrativa, a Taxa SELIC deve incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão que definiu o novo quantum, conforme entendimento consolidado no âmbito da própria Câmara julgadora (TJMT, Apelação Cível 1015199-12.2018.8.11.0041).
5. A fixação da SELIC a partir do trânsito em julgado evita acréscimos indevidos sobre montante posteriormente declarado excessivo e assegura a precisão na definição do valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto ao termo inicial da Taxa SELIC em acórdão que substitui correção monetária e juros deve ser suprida por embargos de declaração. 2.
Em caso de redução judicial do valor de multa administrativa, a Taxa SELIC incide a partir do trânsito em julgado do acórdão que fixou o novo valor
.”
(N.U 1011331-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

“(...) Tese de julgamento: 1.
A atualização monetária de valores devidos à Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, desde o trânsito em julgado da decisão judicial que promove a redução do débito, conforme a EC no 113/2021 e o Tema 112 do STJ
. 2. A verificação de êxito parcial de ambas as partes impõe a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC. 3. Em hipóteses de sucumbência recíproca com valores mensuráveis, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o valor da condenação e o proveito econômico de cada parte. (...)”

(N.U 1033161-72.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

“Fixar que o termo inicial para a incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n.o 113/2021) será o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu a multa aplicada.”

(TJMT – ApCiv 1015199-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 23/10/2024)

Tal entendimento preserva a coerência entre título e execução, a vedação ao enriquecimento indevido e a segurança jurídica.

2.3. Da aplicabilidade da SELIC aos créditos não tributários

A alegação de inaplicabilidade da SELIC aos créditos não tributários não procede.

A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora observarão exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

Embora o Tema 112 do STJ trate da interpretação do art. 406 do Código Civil, consolidando que a SELIC engloba juros e correção monetária, a aplicação, no caso concreto, decorre principalmente da disciplina constitucional introduzida pela EC 113/2021.

Assim, tratando-se de definição do regime de atualização do valor judicialmente fixado, não há ilegalidade na adoção exclusiva da SELIC, com termo inicial no trânsito em julgado.

Nego, portanto, provimento ao recurso do Estado.

3. Da Análise do Recurso da Energisa

A concessionária reitera as teses de nulidade dos processos administrativo por ausência de motivação, na insubsistência das multas e, subsidiariamente, a redução da multa para R$ 5.000,00.

3.1.

Da alegada nulidade por ausência de motivação

Examinando os autos administrativos, verifica-se que houve regular notificação; apresentação de defesa; audiência de conciliação; e decisão administrativa com indicação dos fundamentos legais.

Ainda que sucinta, a motivação administrativa identificou a conduta infracional e os fundamentos da penalidade, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Importa esclarecer que a mera discordância da parte com o conteúdo da decisão não se confunde com ausência de motivação.

Ademais, não foram constatados vícios formais ou materiais que comprometem a validade dos autos de infração.

3.2. Da insubsistência das multas

O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, não competindo ao Judiciário substituir a Administração na análise do mérito técnico da fiscalização, salvo manifesta ilegalidade ou desproporção.

As infrações decorreram de reclamações individuais envolvendo contestação de fatura por recuperação de consumo e questionamento de procedimentos de faturamento.

Não há prova inequívoca de ilegalidade na atuação do PROCON.

3.3. Da proporcionalidade da sanção

Já houve intervenção judicial para adequação do valor das multas, reduzidas de R$ 28.000,00 para R$ 21.000,00 cada.

A Energisa é concessionária de grande porte, com significativa capacidade econômica, circunstância que deve ser considerada na fixação da sanção, sob pena de esvaziamento de sua função dissuasória.

O valor fixado revela-se compatível com a natureza da infração; a condição econômico-financeira da empresa; e a necessidade de prevenção de novas ocorrências.

O valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) revela-se adequado à natureza da infração — consistente em cobrança indevida e falha na prestação de serviço essencial — e à condição econômico-financeira da agravante.

A redução pretendida para R$ 5.000,00 comprometeria a eficácia pedagógica da penalidade.

Ressalte-se que a existência de dois processos administrativos autônomos envolvendo infrações semelhantes evidencia multiplicidade de condutas sancionáveis, o que reforça a necessidade de sanção proporcional e eficaz, sem que isso implique reconhecimento formal de reincidência administrativa.

Os precedentes invocados pela agravante referem-se a situações fáticas distintas e não possuem força persuasiva suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos agravos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, mantendo integralmente as decisões impugnadas.

Incabível no caso a majoração dos honorários, ante o Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026